Tribunal: TJDFT
Processo: 0727077-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. SALDO EM CONTA PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Estando a sentença devidamente fundamentada, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito que levaram à formação do convencimento do magistrado, não há falar em nulidade por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489 do Código de Processo Civil, não podendo a insatisfação com o conteúdo decisório da sentença ser confundida com deficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, formou o entendimento de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.
3. Havendo divergência entre as partes acerca do valor atualizado da conta PASEP do autor, tratando-se de questão de caráter técnico e que foge ao debate jurídico, e existindo pedido de realização de perícia contábil pela parte ré, verifica-se que o feito não se encontra maduro para o julgamento do mérito, sendo inaplicável o art. 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil. 3.1. Sentença cassada, com o retorno dos autos à origem para o processamento do feito, a fim de ser analisado o pedido de realização de perícia e outros eventualmente suscitados pelas partes, e, assim, dirimida a controvérsia existente entre elas.
4. Recurso conhecido e provido.